Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706636-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KATIANA SILVA FROTA PACIENTE: LANDELINO MAMEDES DE LIMA PLANTONISTA: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada em favor de LANDELINO MAMEDES DE LIMA apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará-DF, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória (estelionato e furto qualificado), indeferindo o direito de apelar em liberdade. Sustenta, inicialmente, que a manutenção da segregação não possui fundamento legal, inexistindo a indicação de fatos novos e concretos que a justifique. Aduz que o paciente está preso por delito que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e que, diante da pandemia do COVID-19, deve ser aplicado o entendimento liminar, ainda que não referendado, exarado nos autos da ADPF 347/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, datado de 17/03/2020, acerca da possibilidade de concessão de regime domiciliar. Pede, então, liminarmente, o direito do paciente de recorrer em liberdade, convertendo-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou o monitoramento eletrônico (ID 15100660). É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. O paciente é multirreincidente, consoante se verifica na fundamentação da sentença, e respondeu a toda a instrução processual preso, tendo sido sentenciado a uma pena de reclusão de 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 39 dias-multa (ID 15100661). A negativa de apelo em liberdade, não bastasse suas péssimas condições pessoais, está plenamente justificada com maior razão no fato de que foi preso em flagrante quando ainda estava em cumprimento de pena, em regime domiciliar, em decorrência de condenação por outro delito (processo n. 0011459-89.2017.8.07.0015). Evidente, destarte, sua renitência na prática de crimes, a evidenciar risco candente de reiteração delitiva capaz de colocar em risco a incolumidade da ordem pública, não se mostrando recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por último, destaco que não há cenário de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, até mesmo porque na data de hoje, 18/03/2020, houve decisão da Suprema Corte no sentido de não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca de providências sugeridas ao Juízo de Execução ante a pandemia do coronavírus. (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1). O Supremo Tribunal Federal determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da Execução. Ademais, não houve qualquer comprovação nos autos de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade, considerando que apenas a idade, diga-se, inferior a 60 (sessenta) anos, não autoriza, por si só, a substituição da custódia por prisão domiciliar. Por essas razões, portanto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Remeta-se o writ ao relator originário. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Plantonista